Tribunal: TJDFT
Processo: 0743637-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743637-85.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DAVI GOMES CALCADO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO 1. DAVI GOMES CALCADO interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 173695243, autos originários) que nos autos da ação cominatória por ele proposta contra o BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. e CARTÕES BRB S.A., indeferiu a gratuidade de justiça que pleiteou, in verbis: “No caso presente, pelos documentos juntados nos autos, é possível chegar à conclusão de que o autor não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. A mens legis do art. 5o, LXXI, CF e art. 98 do CPC é proteger uma esmagadora parcela da população que é essencialmente pobre, não sendo razoável acreditar que o autor se enquadra nessa parcela. Conforme se verifica no contracheque juntado pela própria parte, sua remuneração chega a R$ 8.547,85, em valores brutos. Tal renda o coloca em uma diminuta e privilegiada parcela da extremamente desigual sociedade brasileira, que é, em sua esmagadora maioria, carente de recursos básicos para uma vida digna. Ademais, eventual alegação de que, em razão dos descontos, recebe um valor líquido bem abaixo do bruto não deve ser o fundamento para a concessão da gratuidade de justiça. O TJDFT tem entendimento de que o endividamento voluntário da parte, por si, não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça, e as despesas apresentadas não se revelam suficientes a caracterizar a hipossuficiência econômica da agravante. (Acórdão 1700411, 07106352720238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 25/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Confira-se: [...] Ante o exposto, INDEFIRO o benefício da justiça gratuita ao autor porquanto não é possível considerá-lo juridicamente pobre, sob pena de afrontar e prejudicar aqueles que são, de fato, verdadeiramente carentes de recurso. Recolham-se as custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.” 2. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. 3. No processo em exame, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, a fim de evitar a extinção prematura da ação sem reexame pelo Tribunal se o agravante-autor tem direito ou não à gratuidade de justiça, objeto da controvérsia recursal. 4. Isso posto, defiro efeito suspensivo. 5. Intimem-se os agravados-réus para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. 6. Comunique-se ao Juízo a quo. 7. Publique-se. Brasília - DF, 11 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora